Tribunal: TJBA
Processo: 8002993-23.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002993-23.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SILVA, ADRIANA CLARA COSTA SALES FERREIRA

APELADO: AUREA DE FATIMA COSTA REIS

Advogado(s)
:
JAMILE ARAUJO DA SILVA MESSIAS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1, Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora e fixando indenização por danos morais, diante da constatação de fraude.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a regularidade da contratação bancária impugnada pela parte autora, especificamente quanto à autenticidade da assinatura no instrumento contratual e à responsabilidade da instituição financeira pela ocorrência de fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado, descumprindo o ônus que lhe compete, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061.

4. A existência de assinaturas divergentes, ausência de vias essenciais assinadas e a intermediação por correspondente bancário com CNPJ baixado reforçam a verossimilhança da alegação de fraude.

5.
Evidenciada a falha na prestação do serviço, a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente (art. 14, §1º, do CDC). Com isso, uma vez constatada a conduta lesiva e a repercussão negativa na esfera do lesado, surge a obrigação de restituir os valores indevidamente cobrados e reparar o dano moral decorrente dos descontos indevidos feitos no benefício previdenciário da autora,
pessoa idosa, aposentada, de baixa renda,
verba de natureza alimentar.

6.
O valor da indenização foi fixado pelo Magistrado sentenciante atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e está condizente com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002993-23.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada AUREA DE FATIMA COSTA REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .